Tribunal: TCU
Processo: 022.197/2024-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Referendo de medida cautelar em representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em pregão que tem por objeto a contratação de serviço continuado de transporte coletivo para atender as necessidades de deslocamento da força de trabalho do Inmetro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão 90013/2024, sob a responsabilidade do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), cujo objeto é a contratação de serviço continuado de transporte coletivo para atender as necessidades de deslocamento da força de trabalho do Instituto; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 276, caput , do Regimento Interno/TCU, referendar a medida cautelar adotada pelo Relator por meio de despacho, transcrito no Relatório que precede este Acórdão, bem como as medidas acessórias constantes no mencionado despacho; 9.2. notificar a prolação deste Acórdão aos interessados.